Tribunal: STF
Processo: ARE 1470337
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (eDOC 14, p. 1): 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO À ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA OU COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À DELEGACIA DE POLÍCIA. OBRIGAÇÃO DE ADAPTAR ESTABELECIMENTO PÚBLICO ÀS NORMAS TÉCNICAS DE ACESSIBILIDADE. DIREITO À ACESSIBILIDADE E OMISSÃO ESTATAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. PRECEDENTES. MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO EM FACE DO PRÓPRIO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE (ART. 536, CPC). RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 25; 100; 165; e 167 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 16, p. 7):



    “Manter as decisões vergastadas seria adentrar violentamente na autonomia estatal de governar, de aplicar as políticas públicas legitimamente eleitas pelo governante, passando, efetivamente, a ditar o direcionamento da ação executiva do Estado. Ora, se certo é que, em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes, todos independentes e harmônicos (art. 2.º, CF/88), ao Poder Executivo não é dada a atribuição de exercer a atividade de jurisdição, também, por simetria, ao Judiciário não é conferido o direito de produzir atos típicos de governo. 



    A concessão do pedido ministerial implica na “legitimação” – equivocada, permissa vênia – de ato de governo emitido pela autoridade judiciária de segunda instância, no que diz respeito à destinação de recursos específicos do Estado, agindo em substituição ao Poder competente. 



    Por isso, como corolário da distribuição constitucional de competências, desconhecendo o Poder Judiciário as raízes e os aspectos centrais das questões sociais, não pode invadir seara de competência do Poder Executivo. 



    Não somente sob pena de violar, manifestamente, o pilar da Tripartição do Poder, estabelecido no art. 2.º da Magna Carta, mas, também, de governar indevidamente, aplicando políticas públicas que não lhe pertencem, para as quais não estudou nem se aprofundou. 



    Tudo isso, portanto, interfere diretamente na ordem pública. Abala a atividade administrativa regular do Estado, que se vê, de uma hora para outra, subordinado a um comando que, por distribuição de competências constitucionais, é afeito ao Poder Executivo.”



    A Vice-Presidência do TJ/RN inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 21, p. 4-6). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 14, p. 2-3): 



    “A Constituição da República de 1988 garantiu especial atenção à pessoa com deficiência, instituindo mecanismos para assegurar sua integração com a sociedade e garantir que esta parcela da população encontre o menor número possível de obstáculos ao exercício de seus direitos individuais e sociais. 



    A Constituição cuidou de determinar a observância de critérios de acessibilidade na construção de novos edifícios públicos e na adaptação daqueles já existentes, conforme se depreende dos art. 227, § 2º e 224, caput. Visando a atribuir plena eficácia à norma constitucional, foi editada a Lei Federal nº 10.098/00, regulamentada pelo Decreto nº 5.296/04. 



    As exigências formuladas pelo Ministério Público têm amparo nas leis e decretos que regem a matéria, sendo obrigação indeclinável e prioritária dos entes públicos a adaptação de seus edifícios para garantir acessibilidade aos portadores de necessidades especiais e pessoas com mobilidade reduzida. 



    O Laudo Técnico de Acessibilidade (ID 10982520) concluiu pela existência de irregularidades que dificultam ou impedem o acesso à Delegacia do 1º Distrito Policial, nesta Capital, por pessoas com deficiência ou com restrição de mobilidade, necessitando de diversas adaptações no sentido de garantir o acesso, circulação e utilização de seus ambientes, equipamentos e mobiliários por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 



    Em regra, é defeso ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos e interferir no estabelecimento de políticas públicas, cabendo-lhe unicamente examinar tais questões sob o aspecto da legalidade, em decorrência do princípio da separação dos Poderes. Todavia, não constitui ingerência indevida a atuação do Judiciário quando necessário compelir o Executivo ao cumprimento de obrigação constitucional e legal, nos casos em que há omissão do Administrador, como pode ser visto nos seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal: AI 708667 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 28/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 09-04-2012 PUBLIC 10-04-2012; e RE 628159 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 14-08-2013 PUBLIC 15-08-2013. 



    Em oposição ao reconhecimento do aludido direito, o Estado recorrente alegou a restrição quanto à fonte de custeio das despesas que seriam necessárias para a realização das adequações no prédio público. Essa questão foi resolvida pelo Poder Legislativo Estadual, ao editar a Lei Estadual nº 8.475/2004, incumbindo o Estado à inclusão em orçamento público das despesas correspondentes à adequação do prédio público. 



    O Estado dispôs de tempo suficiente para efetivar a previsão em orçamento e de efetivar as obras de adaptação, mesmo após o exaurimento do prazo legal. Ainda assim, o prazo definido em sentença é suficiente para posteriores ajustes orçamentários com vistas ao gestor público tornar viável o planejamento e execução das adequações estruturais necessárias à acessibilidade. 



    Importa lembrar que a efetivação desses direitos não reside na discricionariedade da Administração Pública, visto que são decorrentes de prescrições normativas claras e de eficácia plena de proveniência constitucional, e revelam-se de caráter vinculativo, traduzindo um múnus público, isto é, um dever do Poder Público que pode ser tutelado pelo Poder Judiciário. 



    Por isso, não há que falar em constituição de nova despesa pública. A fonte de custeio do pleito em questão tem previsão em legislação específica, válida e eficaz, restando afastada a alegada ofensa ao princípio da legalidade orçamentária.”



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da garantia de acessibilidade aos portadores de deficiência, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REFORMA EM PRÉDIO DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL QUE IMPÕE AO PODER PÚBLICO O DEVER DE OBSERVÂNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (CF, ART. 227, § 2°) – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.189.014-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.7.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES NO AMBIENTE ESCOLAR. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LEI 11.666/1994). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.045.038-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21.8.2018). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FÍSICOS EM AMBIENTE ESCOLAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 877.607-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13.3.2017).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 891.418-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 13.8.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente